Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos e, por consequência, a inexistência de vínculo contratual, bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos decorrentes do referido contrato. Ainda condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. Determinou que o requerido exclua o nome do autor do programa “SERASA LIMPA NOME” e “ACORDO CERTO”, ou de qualquer outra plataforma de negociação de débitos, sob pena de multa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69098502). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui cerceamento de defesa, porquanto o áudio da gravação deve ser periciado, razão pela qual o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito. Sustenta a regularidade da contratação da linha telefônica, comprovada pelo áudio que evidencia a existência de um contrato verbal entre as partes. Afirma inexistir ato ilícito capaz de ensejar o direito à compensação por dano moral, sobretudo diante da ausência de presunção de danos, já que inexistente negativação do nome da parte recorrida nos cadastros de inadimplentes. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da prestadora de serviço de telefonia em razão de possível falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
6. De início, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, visto que inexiste, antes da prolação da sentença, impugnação às provas apresentadas, tampouco a recorrente suscitou a tese no momento oportuno. Assim, não se sustenta a alegação da recorrente sobre a necessidade de perícia fonográfica para a solução da questão, eis que resta preclusa. Ademais, evidente a inovação recursal.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Em diálogo com o CDC, o Código Civil estabelece que o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
10. No caso, a análise minuciosa dos documentos juntados aos autos não permite concluir, inexoravelmente, que o recorrido teria efetuado a contratação.
11. Com efeito, a análise do áudio confirma que o nome do autor foi citado de forma incorreta, o que confere verossimilhança à sua alegação de que não realizou a contratação. Além disso, observa-se a ausência de contrato assinado pelo recorrido, evidenciando a falha na prestação do serviço, uma vez que a contratada não comprovou que a contratação foi efetivamente realizada pelo consumidor. A mera apresentação de capturas de tela de computador não é suficiente para esse fim, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC.
12. Dessa forma, manifesta a falha na prestação do serviço.
13. Não obstante ter sido considerado falha na prestação dos serviços, tal fato, isoladamente, não gera o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).
14. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
14. No particular, inexiste comprovação de negativação do nome da parte recorrida nos cadastros de inadimplentes. Além disso, a cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança.
15. Assim, deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento da reparação por dano moral, porquanto não configurado.

IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente apenas o pedido de indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, ante ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de Julgamento: "Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes".

______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 373 e 927; Lei n. 9.099/95, arts. 5 e 6.